Tribunal: TJMT
Processo: 1010324-78.2025.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010324-78.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), WAGNER ABADIO DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 568.165.881-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. ART. 40, § 2º, DA LEI Nº 6.830/1980. INÉRCIA PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. ARQUIVAMENTO COMPULSÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo o arquivamento da execução fiscal por ausência de localização de bens penhoráveis e inércia da exequente, conforme previsto no art. 40, § 2º, da L. nº 6.830/1980.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível afastar o arquivamento compulsório previsto no § 2º do art. 40 da LEF, quando a Fazenda Pública, após decorrido o período de suspensão, não apresenta bens concretos à penhora, limitando-se a requerimento genérico de prosseguimento da execução.

III. Razões de decidir

3. O § 2º do art. 40 da LEF impõe o arquivamento da execução fiscal quando, decorrido um ano da suspensão, não houver localização do devedor ou de bens penhoráveis, sendo medida de ordem imperativa e não facultativa.

4. A jurisprudência do STJ, firmada no REsp 1.340.553/RS (Tema 566), estabelece que o prazo de suspensão tem início automático com a ciência da Fazenda sobre a inexistência de bens, sendo imprescindível, para evitar o arquivamento, a prática de ato constritivo concreto, o que não ocorreu no caso.

5. A mera petição com requerimento genérico de prosseguimento da execução não supre a exigência legal de diligência efetiva. A ausência de requerimento específico de penhora do imóvel tributado confirma a inércia da exequente.

6. O arquivamento, por sua vez, não extingue a execução nem inviabiliza sua reativação, nos termos do § 3º do art. 40 da LEF, preservando-se, assim, o interesse arrecadatório futuro do ente público.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "
É obrigatório o arquivamento da execução fiscal quando, após o prazo de um ano de suspensão previsto no art. 40 da Lei Federal nº 6.830/1980, a Fazenda Pública não indicar bens concretos à penhora ou não praticar diligência efetiva para localização do devedor ou do patrimônio exequível.
"

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Município de Rondonópolis, inconformado com a decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento anteriormente manejado, mantendo incólume a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Execução Fiscal n.º 1030391-31.2020.8.11.0003.

A decisão agravada determinou o arquivamento do feito, com fundamento no art. 40, § 2º, da Lei n.º 6.830/80, diante da ausência de localização do devedor e da inexistência de bens passíveis de penhora, mesmo após decorrido o prazo legal de suspensão de um ano.

O Município agravante sustenta, em síntese, que não se limitou a invocar diligências genéricas ou futuras para justificar o prosseguimento da execução fiscal, ao contrário do que compreendido na decisão recorrida. Alega ter indicado medida concreta e plenamente exequível, qual seja, a penhora do próprio imóvel que deu origem ao lançamento do tributo de IPTU objeto da cobrança executiva.

Ressalta tratar-se de bem certo, determinado, identificado no cadastro municipal e diretamente vinculado à dívida em execução, circunstância que, segundo defende, tornaria possível e adequada a constrição patrimonial do referido bem, mesmo antes do esgotamento de outras diligências.

Aduz, ainda, que o arquivamento da execução, sem que se oportunize a constrição do imóvel, viola os princípios da efetividade da execução, da supremacia do interesse público e da razoabilidade, além de configurar renúncia indireta à arrecadação tributária.

O agravante traz, em reforço à sua tese, diversos julgados de Tribunais Estaduais que admitem a penhora do imóvel objeto da tributação de IPTU como meio legítimo e prioritário para garantir o crédito público, destacando o caráter propter rem do tributo e a inaplicabilidade da proteção conferida ao bem de família quando se tratar de débito tributário incidente sobre o próprio imóvel.

Ao final, pugna pela reforma da decisão monocrática, com o consequente provimento do agravo de instrumento, a fim de que seja autorizado o prosseguimento da execução fiscal, mediante a realização da penhora do imóvel, como meio eficaz e proporcional à satisfação do crédito tributário em questão.

Não houve apresentação de contrarrazões por parte do agravado, tendo em vista a ausência de formação da triangulação processual no segundo grau de jurisdição.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuidam os autos de agravo interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo o arquivamento da execução fiscal promovida nos autos n.º 1030391-31.2020.8.11.0003, nos termos do art. 40, § 2º, da Lei n.º 6.830/80, em razão da inércia processual constatada após o decurso do prazo legal de suspensão e da inexistência de bens penhoráveis.

A controvérsia submetida à apreciação deste órgão colegiado cinge-se à possibilidade de se afastar o comando de arquivamento da execução fiscal, previsto no § 2º do art. 40 da Lei de Execuções Fiscais, quando, decorrido o prazo de suspensão previsto no caput do mesmo dispositivo legal, a Fazenda Pública não apresenta bens certos para penhora, limitando-se a requerer genericamente o prosseguimento da execução com base em eventual localização futura de bens ou do devedor.

O agravante sustenta que a decisão monocrática merece reforma, ao argumento de que ainda subsistiria a possibilidade de localização de bens penhoráveis, notadamente o imóvel objeto da tributação de IPTU que deu origem ao crédito executado. Alega, ainda, que a execução não se apoia em diligências genéricas, mas em providência concreta.

A tese, no entanto, não merece prosperar.

Ao compulsar os autos originários, verifica-se, com clareza, que não houve, por parte do exequente, requerimento específico e direcionado à penhora do imóvel tributado, tampouco a prática de qualquer diligência materializada de natureza constritiva.

Constata-se, apenas, petição genérica requerendo o prosseguimento da execução, desprovida de indicação concreta de bens, de pedido executivo específico ou de demonstração de diligência efetiva para localização de patrimônio do devedor.

É oportuno destacar que o § 2º do art. 40 da Lei de Execuções Fiscais estabelece comando de natureza imperativa, determinando que, decorrido o prazo máximo de um ano sem que se localize o devedor ou sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz deverá ordenar o arquivamento dos autos.

Não se trata de faculdade conferida ao julgador, mas de imposição legal fundada nos princípios da segurança jurídica e da razoabilidade processual, com o objetivo de impedir a perpetuação de execuções fiscais inócuas.

Confira-se o teor do dispositivo legal:

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

[...] § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.340.553/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 566), firmou entendimento vinculante no sentido de que o prazo de suspensão de um ano tem início automático a partir da ciência da Fazenda Pública acerca da ausência de localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis.

Confira-se trecho da tese firmada no acórdão:

[...] 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art . 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n . 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1 .) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

(STJ - REsp: 1340553 RS 2012/0169193-3, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 12/09/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 16/10/2018 RSTJ vol . 252 p. 121)

Ressalte-se, ainda, que não basta o protocolo de petições com requerimentos genéricos ou promessas de futuras diligências. É indispensável, para a preservação da eficácia executiva, que se comprove a prática de ato material idôneo à garantia do juízo, sob pena de sujeição à prescrição intercorrente e de violação à legalidade.

Nesse sentido, destacamos o posicionamento do STJ no mesmo acórdão paradigmático:

[...] 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g ., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

(STJ - REsp: 1340553 RS 2012/0169193-3, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 12/09/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 16/10/2018 RSTJ vol . 252 p. 121)

De igual modo, esta Câmara tem reiteradamente decidido no mesmo sentido, como se observa nos julgados a seguir:

E M E N T A

TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - TERMO INICIAL DOS PRAZOS PREVISTOS NO ART. 40, §§ 1º E 2º DA LEI N. 6.830/80 (LEF) – PRIMEIRA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE A NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU BENS PENHORÁVEIS - INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO - INÉRCIA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS O INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp nº 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º, da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis’’. Decorridos 1 (um) ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente, a qual, após o transcurso de 05 (cinco) anos, sem a citação da parte executada ou a localização de bens penhoráveis, pode ser conhecida de ofício.

(TJ/MT. N.U 0020959-13.2005.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/10/2022, Publicado no DJE 10/10/2022)

TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - TERMO INICIAL DOS PRAZOS PREVISTOS NO ART. 40, §§ 1º E 2º DA LEI N. 6.830/80 (LEF) – PRIMEIRA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE A NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU BENS PENHORÁVEIS - INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO - INÉRCIA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS O INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp nº 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis’’.

Decorridos 1 (um) ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente, a qual, após o transcurso de 05 (cinco) anos, sem a citação da parte executada ou a localização de bens penhoráveis, pode ser conhecida de ofício.

(TJ/MT. N.U 0006850-93.2011.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/08/2022, Publicado no DJE 12/08/2022)

No caso em apreço, não se desconhece a relevância da função arrecadatória estatal e a titularidade da Fazenda Pública em relação à tutela do crédito tributário, sobretudo em matéria de IPTU, de natureza
propter rem
.

No entanto, a proteção da eficácia arrecadatória não pode se sobrepor ao regime jurídico processual vigente, o qual impõe disciplina específica à cobrança judicial da dívida ativa, pautando-se em marcos temporais objetivos e na exigência de condutas diligentes por parte do exequente.

Ademais, impende consignar que o arquivamento da execução não implica extinção do crédito tributário, tampouco inviabiliza sua retomada, caso sejam futuramente localizados bens penhoráveis ou o próprio devedor. Nessa hipótese, dispõe o § 3º do art. 40 da LEF:

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

[...] § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

Portanto, a decisão monocrática ora atacada não apenas guarda perfeita correspondência com os preceitos legais que regem a espécie, como também observa com rigor a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, não havendo elementos fáticos ou jurídicos nos autos que justifiquem sua reforma.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, para manter incólume a decisão monocrática por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025